Tribunal: TJES
Processo: 5000030-63.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-63.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSENIL ROSA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. DUAS VÍTIMAS IDOSAS. PRELIMINARES DE NULIDADE E INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUDENTES AFASTADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réus contra sentença que, em ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva para condená-los pela prática de latrocínio tentado, por duas vezes, fixando a pena de 47 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 564 dias-multa para cada réu. A defesa suscita preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e inépcia da denúncia e, no mérito, requer absolvição, desclassificação, reconhecimento de excludentes e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva judicial das vítimas e a alegada inépcia da denúncia acarretam nulidade do processo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação para lesão corporal ou roubo simples tentado; (iii) determinar se incidem as excludentes do estado de necessidade, do crime impossível e da embriaguez fortuita; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do reconhecimento do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 201 do CPP prevê a oitiva do ofendido “sempre que possível”, não constituindo requisito absoluto de validade, especialmente diante da extrema vulnerabilidade das vítimas, com 103 e 87 anos de idade.

4. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ, o que não se verifica diante do acervo probatório produzido sob contraditório.

5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descreve adequadamente as circunstâncias do fato e permite o exercício da ampla defesa, sendo suficiente a narrativa conjunta em crimes praticados em concurso de agentes.

6. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatórios médicos e depoimentos firmes de policiais e testemunha civil, colhidos sob o crivo do contraditório.

7. A violência empregada com enxada contra vítimas idosas, no contexto de exigência de dinheiro e reviramento da residência, evidencia
animus furandi
e
animus necandi
, afastando a desclassificação para lesão corporal ou roubo simples tentado.

8. Configura-se tentativa de latrocínio quando o agente, no contexto de subtração, atenta contra a vida da vítima, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

9. Não se aplica o estado de necessidade, pois as vítimas forneceram alimento aos agentes, inexistindo perigo atual e inevitável a direito próprio.

10. Não há crime impossível, pois a residência e as vítimas constituíam objeto idôneo e a enxada é meio apto à produção do resultado letal, adotando-se a teoria objetiva temperada (art. 17 do CP).

11. A embriaguez voluntária não exclui imputabilidade, incidindo a teoria da
actio libera in causa
, conforme art. 28 do CP.

12. A exasperação da pena-base pelo período noturno mostra-se inadequada, à luz da jurisprudência do STJ, devendo ser fixada no mínimo legal.

13. Incidem as agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, diante do abuso de hospitalidade no interior da residência das vítimas e da condição de pessoas idosas, circunstâncias que evidenciam maior censurabilidade.

14. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo incabível a aplicação do patamar máximo quando os agentes esgotam os meios executórios e são impedidos por intervenção de terceiros.

15. A prática de violência individualizada contra duas vítimas, no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal impróprio, impondo a soma das penas, nos termos do art. 70 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
.

Recurso parcialmente provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de oitiva das vítimas idosas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 2. Configura-se tentativa de latrocínio quando comprovados o
animus furandi
e o
animus necandi
, ainda que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. A embriaguez voluntária não exclui imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
. 4. O cometimento de latrocínio tentado contra duas vítimas distintas, ainda que em um único contexto, caracteriza concurso formal impróprio e autoriza a soma das penas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 14, II; 17; 24; 28; 33, §2º, “a”; 61, II, “f” e “h”; 70; 157, §3º, II; CPP, arts. 41; 156; 201; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 125.142/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020; STJ, RHC nº 43.798/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.06.2015; STJ, AgRg no HC nº 619.548/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.03.2022; STJ, AREsp nº 2.354.193/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048; TJES, Apelação Criminal nº 0006446-17.2020.8.08.0035; TJES, Apelação Criminal nº 0004299-71.2023.8.08.0048; TJPR, Rec 0015562-98.2024.8.16.0030; TJCE, ACr 0170548-86.2018.8.06.0001; TJDF, ACR 0705182-65.2025.8.07.0005; TJDF, ACR 0716968-74.2023.8.07.0006; TJPA, Rec 0802621-80.2022.8.14.0104; TJPR, ApCr 0000431-46.2023.8.16.0183; TJSP, ACr 1503371-19.2025.8.26.0228.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000030-63.2024.8.08.0016

APELANTES:
JOSENIL ROSA e PATRÍCIA DIAS DE ASSIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSENIL ROSA
e
PATRÍCIA DIAS DE ASSIS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição de Castelo/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada para cada réu em 47 (quarenta e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 13042696), a defesa suscita, preliminarmente,
(i)
a nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de oitiva judicial das vítimas; e
(ii)
a inépcia da denúncia por suposta ausência de individualização das condutas.

No mérito, requer
(iii)
a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente,
(iv)
a desclassificação para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, CP) ou roubo simples tentado, alegando ausência de
animus necandi
;
(v)
o reconhecimento das excludentes do estado de necessidade e do crime impossível; e
(vi)
o reconhecimento da embriaguez fortuita (art. 28, § 1º, CP).

Por fim, no tocante à dosimetria, requer
(vii)
a redução da pena-base, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, e a aplicação da fração máxima pela tentativa.

Contrarrazões, no id 13042698, pela manutenção do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18052644, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento

do recurso.

Narra o aditamento à denúncia (id 13042664) que, no dia 20 de dezembro de 2023, por volta das 22h05min, na localidade de São Jorge, zona rural do município de Brejetuba/ES, os acusados, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, dirigiram-se à residência das vítimas Maria Cláudia de Oliveira (à época com 103 anos de idade) e Jovelino Fernandes Pereira (com 87 anos de idade).

Apurou-se que, valendo-se de relação de conhecimento prévio e da hospitalidade do casal de idosos, que lhes ofereceu alimento, os acusados ingressaram no imóvel. Ato contínuo, com
animus furandi
e assumindo o risco de produzir o resultado morte, os denunciados passaram a agredir violentamente as vítimas, inclusive utilizando-se de instrumento contundente (uma enxada), causando-lhes lesões corporais relevantes.

Consta dos autos que a ação delitiva, que visava a subtração de dinheiro, apenas não resultou na morte dos ofendidos e na consumação da rapina por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente em razão da imediata intervenção de vizinhos e populares, que ouviram a confusão, ingressaram no domicílio, socorreram os idosos e lograram êxito em conter e amarrar os acusados até a chegada da Polícia Militar.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram custodiados –, passo à análise do mérito recursal.

I. Das Preliminares

I.I.
Do alegado cerceamento de defesa

Inicialmente, a defesa argui a nulidade absoluta do feito sob a rubrica de cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de oitiva das vítimas na fase instrutória compromete a validade do processo.

Contudo, o Código de Processo Penal, em seu artigo 201, dispõe o seguinte:

A
rt. 201.

Sempre que possível
, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

(...)

Diante dessa premissa, compreende-se que o ofendido será ouvido
“sempre que possível”
, não erigindo tal diligência a uma condição de validade absoluta e intransponível da persecução penal.

No caso em análise, as vítimas do delito — Maria Cláudia e Jovelino — contavam, à época dos fatos, com 103 (cento e três) e 87 (oitenta e sete) anos de idade, respectivamente. Trata-se de circunstância que, somada aos traumas físicos e psicológicos decorrentes da invasão domiciliar e das agressões perpetradas com o uso de instrumento contundente (uma enxada), revela a evidente fragilidade e vulnerabilidade dos ofendidos. Consta, ainda, que a vítima Maria Cláudia possuía 105 (cento e cinco) anos e absoluta incapacidade física de manifestação à época da intimação da sentença.

Nesse contexto, a decisão do Magistrado de primeiro grau de dispensar seus depoimentos não configura cerceamento de defesa, mas medida prudente e humanitária, voltada à preservação da dignidade, da saúde e da integridade moral de pessoas idosas em situação de extrema vulnerabilidade.

Outrossim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Veja-se:

[...] ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DA NÃO EMISSÃO DE NOVO PARECER DISCIPLINAR APÓS A OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO ACOLHIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DISPENSÁVEL, POIS O APENADO NÃO SOFREU REGRESSÃO DE REGIME. [...]
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou violação do contraditório
(STJ, AGRG no RHC nº 125.142/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020). [...]

(TJSC; AgExPe 8000657-85.2025.8.24.0064; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 22/01/2026; Publ. 22/01/2026) -
destaquei

In casu
, não se verifica qualquer prejuízo concreto à defesa. O conjunto probatório reunido nos autos mostra-se coerente, composto pelos boletins de atendimento médico que comprovam a materialidade das lesões, bem como pelos depoimentos firmes e convergentes de testemunhas civis e agentes de segurança pública, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da inexistência de demonstração de prejuízo e da suficiência das provas produzidas para a formação da convicção do julgador,
rejeito
a preliminar suscitada.

I.II. Da inépcia d
a
denúncia
por
suposta ausência de individualização das condutas

Já no tocante à alegação de inépcia do aditamento à denúncia, sob o argumento de ausência de individualização das condutas, sem maiores digressões, verifica-se, da análise da peça acusatória, que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Acerca do tema, confira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
2.
Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
3.
Ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa, em relação à imputação dos crimes de roubo e corrupção de menores.

(...)

(STJ, RHC
nº
43.798/
PE
2013/0416675-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJ
e:
22.06.2015)

-
destaquei

Outrossim, não procede a alegação de ausência de justa causa para o oferecimento da peça acusatória, porquanto esta se consubstancia na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, os quais, no caso em exame, encontram-se devidamente demonstrados.

O aditamento promovido pelo Ministério Público observou, de forma clara os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias de tempo e lugar, qualificando adequadamente os acusados e promovendo a correta subsunção da conduta ao delito de latrocínio tentado.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado, nos crimes praticados em concurso de agentes, em que há unidade de desígnios e comunhão de esforços, não se exige descrição minuciosa e isolada de cada ato executório atribuído a cada corréu. Admite-se, nesses casos, uma narrativa conjunta, desde que clara e apta a demonstrar a participação de todos os envolvidos, sem incorrer em generalizações vagas ou abstratas. À vista disso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ART. 29, § 1º, DO CP.
COAUTORIA RECONHECIDA.
ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio tentado, pois ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória
, maiores incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 2.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. De fato, “é pacífico o entendimento no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal”
(AgRg no AgRg no AREsp 1.710.516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no HC n. 619.548/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) - destaquei

No caso concreto, o aditamento deixou evidenciado que os apelantes, agindo em conjunto e de forma previamente ajustada, ingressaram na residência das vítimas sob o pretexto de solicitar alimento e, em seguida, passaram a agredi-las com violência, assumindo o risco de produzir resultado letal, com o propósito de subtrair valores.

A dinâmica delitiva foi exposta de modo coerente, permitindo a exata compreensão da acusação. Tanto assim que a defesa exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa ao longo da instrução, produzindo provas e formulando questionamentos sem qualquer limitação decorrente da redação do aditamento.

Diante disso, não se verifica qualquer inépcia ou prejuízo processual, razão pela qual
rejeito,
também, a preliminar ora suscitada, passando à análise do mérito.

II. Da Absolvição

No mérito, os recorrentes pugnam pela absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
sob a tese de insuficiência do acervo probatório para lastrear o decreto condenatório.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
delitiva restou demonstrada, notadamente através
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 09);
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado nº 53221530 (págs. 15/28); e
(iii)
do Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 101/114). Por fim, tem-se as imagens dos Boletins de Atendimento de Urgência, bem como dos receituários prescritos para as vítimas, todos acostados ao ID 13042011.

A
autoria
delitiva, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada. Os policiais militares Miller Cezar Noia e Leonardo Antônio da Silveira Sales, sob o crivo do contraditório, narraram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Vejamos:

[PM/ES – Miller Cezar Noia
–
transcrição ID 13042
655]

[...] foram acionados pelo COPOM e que foram até o local. Que a população já havia contido os réus. Que as vítimas relataram que conheciam os réus da região. Que os réus chegaram pedindo comida e que o casal de idosos deu a comida. Que a casa estava bagunçada e móveis quebrados.
Que os idosos apresentavam ferimentos. Que o idoso relatou que foi agredido com uma enxada e que entrou em luta corporal com o réu.
[...] - destaquei

______________

[PM/ES – Leonardo Antônio da Silveira Sales
–
transcrição ID 13042
655]

[...] Que um indivíduo invadiu a casa de idosos e estava agredindo as vítimas. Que os acusados já haviam sido contidos pela população.
Que ao adentrarem na residência esta encontrava-se toda revirada e os idosos machucados. Que
a vítima
disse que foi agredid
a
com uma enxada. Que usaram algemas no réu pois este estava muito agressivo.
Que prosseguiram com os idosos para o hospital. Que os idosos estavam bem machucados. Que o idoso entrou em luta corporal para defender a esposa. [...] - destaquei

Ressalta-se que “
o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Adicionalmente a testemunha civil Genildo Andrade de Amorim corroborou integralmente a narrativa apresentada, descrevendo que o intento criminoso apenas foi abortado graças à brava resistência de Jovelino e à pronta intervenção de populares que, alertados pela nora das vítimas, cercaram a residência e contiveram os réus.

Assim, não há que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a prova testemunhal, corroborada pelos prontuários médicos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, revela-se suficiente para conferir certeza inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas.

II.I. Da desclassificação para lesão corporal ou roubo simples tentado

A defesa técnica, em caráter subsidiário, postula a desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para o delito de lesão corporal simples, sob o argumento, em síntese, de inexistência do dolo de subtrair coisa alheia móvel. Todavia, tal tese esvazia-se por completo quando confrontada com o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução criminal.

A dinâmica dos fatos evidencia, de maneira inequívoca, que as agressões perpetradas contra as vítimas não se exauriram em si mesmas, tampouco decorreram de mero e isolado
animus laedendi
(vontade de ofender a integridade física). Ao contrário, revelaram-se como meio instrumental intrinsecamente vinculado ao
animus furandi
(vontade de subtrair o patrimônio alheio), haja vista que ficou amplamente demonstrado que os recorrentes, valendo-se da hospitalidade que lhes foi franqueada pelos idosos, passaram a exigir dinheiro de forma agressiva, bradando
“eu quero dinheiro”
, enquanto reviravam e danificavam os pertences existentes no imóvel em busca de valores.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, liderada pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, comprovado que a violência física ou a grave ameaça foram empregadas como meio para viabilizar ou assegurar a subtração patrimonial, configura-se o delito complexo contra o patrimônio, ficando a ofensa à integridade física por ele absorvida. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL. 1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave. 2.
Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida. 3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 775.991; Proc. 2022/0318378-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 24/08/2023) –
destaquei

[...] 2. Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de roubo simples, assim como ficou assentando na decisão agravada, as instâncias de origem concluíram haver prova da materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o animus necandi na conduta dos réus, pois, "Ainda que não tenha se consumado a morte, por circunstâncias alheias às suas vontade, o ato de efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima revela inquestionável intenção de ceifar-lhe a vida para assegurar a subtração da Res". 3.
O entendimento das instâncias ordinárias convergem com a posição desta Corte Superior, que "tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade". (RVCR 4.726/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019.)
[...] 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 865.449; Proc. 2023/0395974-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/06/2024) - destaquei

Assim, a pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal simples revela-se juridicamente insustentável e dissociada da realidade delineada nos autos.

Noutro giro, no tocante ao pleito subsidiário de desclassificação para o delito de roubo simples, na modalidade tentada, entendo que igualmente não assiste razão à defesa, porquanto a pretensão não encontra suporte no conjunto probatório produzido.

A tese defensiva sustenta a ausência de
animus necandi
(vontade de matar) na conduta dos apelantes. Contudo, tal assertiva colide frontalmente com a brutalidade e a manifesta desproporcionalidade da ação delitiva evidenciadas nos autos.

Para a exata subsunção do fato à norma insculpida no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, exige-se que o resultado letal decorra da violência empregada durante o roubo, admitindo a dogmática penal que tal intento homicida se manifeste tanto na forma de dolo direto quanto na de dolo eventual.

Resta evidente, a partir da exteriorização da conduta dos réus, que ao se munirem de uma enxada para desferir golpes impiedosos contra a vítima Jovelino Rosa, um ancião de 87 (oitenta e sete) anos de idade, e, no mesmo contexto, subjugar a senhora Maria Cláudia de Oliveira, uma idosa de centenária vulnerabilidade, contando com 103 (cento e três) anos de vida, os acusados, se não desejaram diretamente o óbito dos ofendidos, inegavelmente assumiram o altíssimo risco de produzi-lo.

Como salientado anteriormente, a consumação do fatídico desenlace letal apenas não se concretizou por circunstâncias totalmente alheias e independentes à vontade dos agentes, consubstanciadas, primeiramente, na instintiva resistência oposta pelo ofendido e, em momento decisivo, na intervenção de vizinhos e familiares que, alertados pelos gritos de socorro e pela movimentação atípica no interior da residência, foram ao local armados com pedaços de madeira, frustrando o exaurimento do
iter criminis
de forma abrupta e logrando êxito em conter os ofensores até a chegada da Polícia Militar.

Destarte, alinhando-me ao entendimento jurisprudencial, de que há tentativa de latrocínio quando, independentemente da natureza das lesões sofridas, houver dolo de subtrair e dolo de matar, concluo que o cenário fático-probatório repele veementemente a capitulação de roubo simples tentado. Veja-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I. Caso em exame1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de latrocínio. 2. O réu foi acusado de, mediante violência e grave ameaça com o uso de arma branca, subtrair um aparelho celular da vítima e, para assegurar o produto do crime, tentou esfaqueá-la, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]
5. Inviável a desclassificação da conduta do réu para roubo simples ou furto, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam os animus furandi e necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bem alheio, desferindo golpe com objeto perfurocortante contra o abdômen da vítima, região de alta letalidade.
6. No complexo delito de latrocínio, em sua modalidade tentada, mostra-se irrelevante a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, se leves ou graves, ou até mesmo a ausência de lesões, quando evidenciada nos elementos angariados a intenção homicida do agente.
[...]

(TJDF; ACR 0705182-65.2025.8.07.0005; Ac. 2052534; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 01/10/2025; Publ. PJe 13/10/2025)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. NÃO CABIMENTO.
ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, II, DO CP. INAPLICABILIDADE. PENAS READEQUADAS. DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio tentado em concurso de agentes.
3. Extraído o animus necandi das provas objetivamente coligidas nos autos, não há que se falar em desclassificação da conduta de latrocínio tentado para roubo simples ou majorado, na medida em que o meio empregado e o claro dolo homicida extrapolam, e muito, a mera violência/grave ameaça elementar do roubo.
[...] 5. Tratando-se o latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) de tipo penal derivado, não se aplicam, na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento relativas ao roubo simples (art. 157, § 2º e § 2º-A, do CP), não havendo óbice, por outro lado, para a avaliação de eventual circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, constatado na hipótese recurso exclusivo da Defesa e já valoradas negativamente as circunstâncias do crime quando da avaliação da pena-base, incabível o deslocamento do concurso de pessoas (reconhecido indevidamente como causa de aumento), para a primeira etapa da aplicação da pena. [...]

(TJDF; ACR 0716968-74.2023.8.07.0006; Ac. 1986429; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 03/04/2025; Publ. PJe 15/04/2025) -
destaquei

III. D
as excludentes d
e
estado de necessidade e d
e
crime impossível

Outrossim, a defesa sustenta, ainda, que a conduta dos recorrentes estaria amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob o argumento de que os agentes se encontravam em situação de penúria e vulnerabilidade social, agindo impelidos pela fome. No entanto, tal tese igualmente revela-se dissociada da realidade vertida nos autos.

É sabido que para o emprego do instituto do estado de necessidade, disposto no art. 24 do Código Penal, exige-se a
existência de um perigo atual e inevitável a direito próprio ou alheio
, o qual não tenha sido provocado pela vontade do agente.

Nesse contexto, tais requisitos não se sustentam diante da evidência de que as vítimas, movidas por altruísmo e caridade, ofereceram alimento aos recorrentes quando estes lhes bateram à porta. A violência brutal que se seguiu, portanto, não se destinava à satisfação de necessidade vital imediata, mas à espoliação patrimonial mediante o emprego de força desmedida.

O que se verifica é a conversão de um gesto de solidariedade em um episódio de manifesta violência, circunstância que afasta por completo a incidência da excludente invocada, sob pena de se legitimar a barbárie sob o pretexto de hipossuficiência econômica.

Corroborando com a conclusão ora externada, cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §§ 1º E 3º, II, C/C ART. 61, II, H, DO CP). REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTORIA, MATERIALIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU ESTADO DE NECESSIDADE. AGRAVANTE OBJETIVA DA VÍTIMA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] 7.
Afasta-se a legítima defesa e o estado de necessidade por ausência de prova de agressão injusta ou perigo atual que justificassem reação moderada; a conduta do réu foi desproporcional, com emprego de violência excessiva contra vítima já caída ao solo.
8. A agravante do art. 61, II, h, do CP incide objetivamente, independentemente do conhecimento do agente sobre a idade da vítima, comprovada documentalmente como maior de 60 anos. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A juntada prévia da certidão de óbito aos autos afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. Comprovadas autoria, materialidade e dolo patrimonial, mantém-se a condenação por latrocínio quando a morte decorre da violência empregada para assegurar a posse da Res subtraída. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao latrocínio. 4.
Não se reconhece legítima defesa nem estado de necessidade quando a reação do agente é desproporcional e a vítima já se encontra incapaz de esboçar defesa.
[...]

(TJMG; APCR 0003969-07.2024.8.13.0596; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025) - destaquei

Ademais, no que concerne à tese de crime impossível (art. 17 do Código Penal), fundada na alegada ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, entendo que também não encontra amparo.

Isso porque o ordenamento penal brasileiro adota a teoria objetiva temperada, segundo a qual somente se reconhece a impunibilidade da tentativa quando o meio empregado é absolutamente ineficaz ou o objeto é absolutamente impróprio à consumação do delito.

No caso em exame, entretanto, não se identifica qualquer das hipóteses aptas a ensejar o reconhecimento do crime impossível. A residência de dois idosos constitui objeto plenamente idôneo a abrigar valores e bens móveis suscetíveis de subtração, inexistindo qualquer impropriedade absoluta.

De igual modo, o emprego de uma enxada contra pessoas de idade avançada consubstancia meio dotado de inequívoca potencialidade lesiva, apto, inclusive, à produção do resultado morte, circunstância que evidencia a viabilidade concreta da consumação e reforça a adequada tipificação do latrocínio.

A título ilustrativo, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Insurgência da defesa. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelas imagens da câmera de segurança. Negativa isolada nos autos. Conjunto probatório robusto que não deixa dúvida quanto à empreitada criminosa praticada pelo réu. Ademais, apelante que pratica o crime de tentativa de latrocínio com a participação de um adolescente. Delito formal. Dispensa de prova da anterior inocência do menor de idade. Conjunto probatório suficiente. Condenações hígidas.
Alegada ocorrência de crime impossível. Inviabilidade. Meio empregado que não é absolutamente ineficaz. Consumação que não ocorreu por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Instituto não caracterizado.
[...] Não conhecimento, no ponto. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(TJSC; ACR 5015800-62.2024.8.24.0045; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. José Everaldo Silva; Julg. 11/09/2025) - destaquei

Não se trata, portanto, de inaptidão intrínseca do meio ou do objeto, mas de circunstâncias externas que frustraram a consecução do resultado pretendido.

IV. Da embriaguez fortuita

Por fim, quanto à pretensão de isenção de pena lastreada na suposta embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, cumpre consignar que a instrução criminal evidenciou, de forma contundente, que eventual estado de ebriedade dos apelantes, se existente, resultou de ingestão voluntária e consciente de bebida alcoólica.

Tal circunstância atrai a incidência da teoria da
actio libera in causa
, expressamente acolhida pelo Código Penal e reiteradamente aplicada pela jurisprudência, segundo a qual o agente que, por vontade própria, coloca-se em estado de inconsciência ou de diminuição da capacidade de autodeterminação responde integralmente pelos atos praticados sob essa condição. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1) preliminarmente: 1.1) justiça gratuita – matéria afeta ao juízo da execução – 1.2) pleitos apresentados pelo agente ministerial e ratificados pelo assistente de acusação em contrarrazões para majorar a reprimenda fixada – não conhecimento. 2) dosimetria – 2.1) intento de exclusão da exasperação da basilar referente à culpabilidade – impossibilidade – fundamentação idônea – modus operandi que justifica o aumento perpetrado – 2.2) clamor pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, §2º, alínea "c", do Código Penal - impossibilidade - traição notoriamente comprovada – 2.3) terceira etapa dosimétrica –
não acolhimento da tese de excludente da imputabilidade relativa à prática do crime sob efeito de substâncias análogas ao álcool - voluntariedade do consumo dos ilícitos que não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP) - teoria da actio libera in causa

- 2.4) valor indenizatório condizente com o caso concreto - recurso parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento, fixando-se honorários ao defensor nomeado.

(TJPR; ApCr 0000431-46.2023.8.16.0183; São João; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 09/03/2024; DJPR 11/03/2024) –
destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADO E TENTADO. GRAVE AMEAÇA COM SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPUTABILIDADE PENAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA E ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame:1. Apelação criminal interposta pelo ministério público e pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar o réu pela prática de roubo tentado e roubo consumado, em continuidade delitiva, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de indenização por dano moral a uma das vítimas.[...] III. Razões de decidir:3. O conjunto probatório formado, basicamente, pela palavra das vítimas e depoimentos dos policiais demonstra, demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas.
4. O estado de torpor alegado pelo réu, decorrente da ingestão voluntária de álcool e drogas, não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, incidindo a teoria da actio libera in causa, nos termos do art. 28 do Código Penal.
5. Inexistem elementos que justifiquem o reconhecimento da semi-imputabilidade, ausente perícia psiquiátrica e dúvida razoável quanto à capacidade de entendimento e autodeterminação do agente. [...] Tese de julgamento:
1. A embriaguez voluntária decorrente do consumo consciente de álcool e drogas não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
[...]

(TJSP; ACr 1503371-19.2025.8.26.0228; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 10/02/2026) -
destaquei

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos qualquer elemento probatório mínimo capaz de demonstrar que a embriaguez tenha decorrido de evento fortuito ou de força maior, cujo ônus incumbia, inclusive, à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Mantém-se, portanto, íntegra a imputabilidade penal dos recorrentes, que devem responder pelos fatos a eles atribuídos.

V. Dosimetria da pena

A defesa se insurge, por fim, contra as dosimetrias das penas dos recorrentes, pleiteando (i) pela redução da pena-base, (ii) pelo afastamento de agravantes, e (iii) pela aplicação da fração máxima pela tentativa.

Extrai-se da r. sentença que a dosimetria foi fixada de forma idêntica para ambos os réus (ID 13042683), nos seguintes termos:

“[...] Verifico que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, uma vez que praticou o crime em período noturno, momento em que as vítimas (idosos) estavam expostos a uma maior vulnerabilidade, frente ao conforto e tranquilidade do lar.

O réu não é possuidor de
maus antecedentes
, bem como não há elementos acerca de sua
conduta social e personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os
motivos do crime
– o dito “lucro fácil” - é ínsito ao tipo. As
circunstâncias do crime
foram habituais à espécie.

As
consequências do crime
, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que o comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato.

Portanto, arbitro a
pena base em 21 anos e 3 meses de reclusão e 255 dias-multa.

Presentes na segunda fase as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas f e h, do Código Penal, fixo a pena intermediária em 28 anos e 4 meses de reclusão e 340 dias-multa.

Por fim, diante da existência da minorante prevista no artigo 14, parágrafo único, inciso II, do Código Penal,
fixo a pena definitiva para cada crime em 23 anos e 6 meses de reclusão e 282 dias-multa
, calculando-se cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver provas de que a situação econômica do réu permita a fixação de valor superior. [...].“

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Na hipótese vertente, restou negativada o vetor, ao argumento de que
“praticou o crime em período noturno, momento em que as vítimas (idosos) estavam expostos a uma maior vulnerabilidade, frente ao conforto e tranquilidade do lar
”
.

É sabido que a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“o roubo praticado à noite, sem particularidades que aumentem a vulnerabilidade da vítima, não justifica a majoração da pena-base. Não foi demonstrado aumento de vulnerabilidade da vítima em razão do horário, como diminuição da visibilidade ou da vigilância, o que impede a valoração negativa das circunstâncias do crime.”
(STJ, AREsp n. 2.354.193/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)

O mesmo entendimento é aplicado nesta Egrégia Câmara, a exemplificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DEMAIS FASES. MANUTENÇÃO DOS COEFICIENTES UTILIZADOS PELO JUÍZO. PENA DE MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, o douto Magistrado, ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, considerou a culpabilidade exacerbada, por ter o réu participado ativamente do crime com dolo ao tentar surrupiar os pertences das vítimas. Entretanto, não houve indicação de qualquer elemento que apontasse as razões pelas quais o agente teria ultrapassado o juízo de censurabilidade já imposto pela lei.
2. As circunstâncias também foram desvaloradas, por ter o delito ocorrido durante a noite. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena inicial acima do patamar mínimo legal (AgRg no HC nº 594.917/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020), sendo este o caso dos autos.
Firme em tais considerações, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. 3. Mantidos os coeficientes utilizados pelo juízo nas demais fases do cálculo dosimétrico, impõe-se ao réu a pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Mantida também a pena de multa arbitrada na sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, Apelação Criminal nº
0006446-17.2020.8.08.0035
,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento:
07/03/2024
)
- destaquei

Nessa linha de intelecção, com a neutralização da referida circunstância judicial,
fixo a pena-base no mínimo legal,
qual
seja 20 (vinte) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incidem as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, contra as quais se insurge a defesa.

No tocante à agravante do art. 61, II, “f”, entendo que deve ser mantida, porquanto o delito foi perpetrado no interior da residência das vítimas. A casa representa o espaço máximo de resguardo da intimidade e da segurança pessoal, sendo, inclusive, constitucionalmente protegida (art. 5º, XI, da Constituição Federal).

Conforme relatado pelas testemunhas e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, os acusados, que eram conhecidos de vista na região rural, dirigiram-se à casa dos idosos no período noturno pedindo comida. A vítima Jovelino, em um ato de solidariedade, confiança e acolhimento, atendeu ao chamado e lhes franqueou o auxílio solicitado. Foi exatamente aproveitando-se dessa receptividade, que pressupõe uma relação momentânea de confiança e o abaixamento da guarda das vítimas, que os réus iniciaram as agressões brutais com o intuito de subtrair-lhes o patrimônio.

O abuso de hospitalidade se configura quando o agente se prevalece da acolhida consentida pela vítima, utilizando-se da boa-fé alheia para facilitar a execução do delito. A conduta dos recorrentes ilustra perfeitamente essa hipótese, na medida em que a caridade dos idosos foi retribuída com violência desmedida no interior do próprio lar que os acolheu. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGOS 157, §§2º, INCISO II E 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO (DEFESAS COMUNS). NÃO ACOLHIMENTO. PROVA PRODUZIDA QUE DEMONSTRA, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA. [...] réus que atuaram de forma planejada, ingressando em residência na qual havia cinco crianças e com o intuito de se apropriarem de bens de expressivo valor econômico – maior reprovabilidade de suas condutas – ameaças de morte proferidas contra as vítimas e familiares, gerando elevado temor, o que justifica a elevação da reprimenda –

adequação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal – corréu que se aproveitou das relações domésticas e de hospitalidade de seus tios, obtendo informações privilegiadas acerca de bens de elevado valor na residência - sanção que deve ser mantida.
[...]

(TJPR; Rec 0015562-98.2024.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 25/06/2025; DJPR 25/06/2025) -
destaquei

Também se mostra correta a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, haja vista que as vítimas contavam com mais de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos.

A condição de pessoa idosa, via de regra, implica maior vulnerabilidade física e psicológica, circunstância que intensifica o risco a que submetidas e agrava as consequências da violência empregada. A escolha deliberada do agente por vitimar indivíduos nessa condição revela especial censurabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena. Nessa conjuntura:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). 1. Dosimetria. Circunstâncias do crime. Valoração negativa mantida. Fundamentação que remete a aspectos específicos do crime. Violência exacerbada com a vítima. 2. Reconhecimento da atenuante de confissão parcial. Possibilidade. Art. 65, III, d, CP. Súmula nº 545 do STJ. Determinante para o esclarecimento dos fatos e fundamentação da sentença.[...] 3. No caso em questão, a magistrada utilizou-se de informações específicas do crime descritas nos autos pelas vítimas e testemunhas: Cortes sofridos pela vítima idosa que teve de ser levada a um atendimento hospitalar. Não há que se falar, portanto, em fundamentação genérica ou inidônea neste quesito. Mantida, pois, a valoração negativa da sentenciante quanto às circunstâncias do crime. [...]
5.
Tem-se, ainda, a aplicação da agravante do art. 61, inciso I, h, do CP, referente a crimes realizados contra idosos. No caso em concreto, a vítima tinha oitenta e seis anos de idade completos no momento do fato criminoso, motivo pelo qual mantenho a agravante aplicada.
6. Na concorrência de ambas, deve preponderar a atenuante de confissão, pois, de acordo com a jurisprudência acerca da matéria, a agravante prevista no art. 61, II, alínea h do CP não se refere aos motivos determinantes do crime, mas sim à circunstância subjetiva da vítima, não sendo agravante preponderante, conforme art. 67 do CP. [...]

(TJCE; ACr 0170548-86.2018.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 03/03/2021; Pág. 287) - destaquei

Nesse contexto, utilizando-me do mesmo
quantum
de aumento aplicado pelo Magistrado (1/3), a pena intermediária fica estabelecida em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por derradeiro, a defesa sustenta que, diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, esta deveria ser aplicada em seu patamar máximo.

Não obstante, entendo que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao fixar a fração adotada, porquanto observou adequadamente as circunstâncias concretas do caso e o
iter criminis
percorrido.

Com efeito, considerando que os recorrentes empregaram todos os meios que entendiam necessários à consumação do delito, tendo o intento sido frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade, consubstanciadas na intervenção de terceiros, não se justifica a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa em seu grau máximo.

Conforme já estabeleceu nesta Câmara:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE). CIRCUNSTÂNCIA DE TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, CP). O apelante requer a aplicação do grau mínimo da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca (1/3) e o grau máximo da fração de diminuição pela tentativa (2/3). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a aplicação de fração menor para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca; (ii) se deve ser aplicada a fração máxima de diminuição da pena pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de 1/2 (metade) para a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca está devidamente fundamentada, com base na gravidade da ameaça exercida com a faca e a proximidade da consumação do crime, conforme as provas testemunhais e a apreensão do artefato.
4. A redução da pena pela tentativa em 1/3 (um terço) é apropriada, considerando que o réu iniciou a execução do crime de forma agressiva e ameaçadora, e não consumou o delito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo motivo para a aplicação da fração máxima de 2/3. 5. A discricionariedade do magistrado ao aplicar as frações de aumento e diminuição de pena respeita os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A causa de aumento de pena pelo uso de arma branca pode ser aplicada na fração de 1/2 (metade) quando as circunstâncias do crime indicam uma ameaça acentuada à vítima e uma proximidade da consumação.
2. A fração de diminuição de pena pela tentativa deve observar a intensidade dos atos executórios e a proximidade da consumação, podendo ser fixada em 1/3 (um terço) quando o crime foi quase inteiramente executado, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

(
TJES, Ap
elação Criminal nº
0004299-71.2023.8.08.0048
,
Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal,
Rel. Des.
Adriana Costa de Oliveira
, Data
de julgamento
:
28/11/2024
)
-
destaquei

Nesse cenário, observa-se que restou devidamente justificada a valoração da fração de diminuição, disposta no inciso II, do art. 14 do Código Penal, razão pela qual
torno definitiva a pena para cada crime em
17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 8 (oito) dias-multa.

VI. Do concurso de crimes

De início, cumpre consignar que a prática de latrocínio contra duas vítimas distintas, ainda que decorrente de uma única ação, não se esgota em um único delito. A unidade da conduta não afasta a pluralidade de bens jurídicos atingidos, tampouco descaracteriza a autonomia das ofensas perpetradas contra cada uma das vítimas.

Na hipótese dos autos, a violência foi empregada de forma consciente e individualizada contra ambos os ofendidos, evidenciando desígnios autônomos e embora a execução tenha se dado em um mesmo contexto fático, houve efetiva duplicidade de resultados jurídicos, o que atrai a incidência do art. 70 do Código Penal.

Nessas circunstâncias, caracterizado o concurso formal impróprio, impõe-se a soma das penas anteriormente fixadas, que passam a ser definitivamente consolidadas, para cada requerido, nos seguintes termos:

(i)
para o réu
JOSENIL ROSA
, fixo
pena total de 35 (trinta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

(i
i
)
para a ré
PATRÍCIA DIAS DE ASSIS
, fixo
pena total de 35 (trinta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do CP, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar as penas definitivas dos réus de 47 (quarenta e sete) anos de reclusão e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa para
35 (trinta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.